Tribunal: TJDFT
Processo: 0785459-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INOMINADO QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OU ADEQUADA O ARGUMENTO CENTRAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso inominado. Em seu recurso, a agravante sustenta que a decisão não observou o efeito devolutivo profundo do recurso e nem a jurisprudência do STJ quanto ao tema. Aduz que o tribunal deve reexaminar toda a decisão de primeiro grau, inclusive o que não foi objeto de impugnação especificada. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do agravo.
II. Com efeito, os arts. 1.002 e 1.013 do CPC consagram o princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”. Ou seja, o Tribunal somente deve conhecer o recurso naquilo em que houve impugnação da decisão recorrida, embora deva analisar todas as alegações referentes ao capítulo impugnado. Conforme acórdão citado pela própria agravante em suas razões recursais, “(...)o princípio da profundidade do efeito devolutivo permite ao Tribunal examinar os fundamentos relevantes, independentemente de sua repetição nas razões recursais, desde que o recurso impugne a decisão de forma adequada.(...)” (REsp n. 2.119.044/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 20/12/2024.).
III. Na hipótese, conforme exposto na decisão agravada, o fundamento principal da sentença para julgar improcedente o pedido inicial foi a atual disponibilidade do tratamento no Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF (ICDF) no âmbito do SUS. Por essa razão, não seria mais necessário o deslocamento para outro Estado da Federação para realização do acompanhamento médico, sendo incabível, portanto, o fornecimento do TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD.
IV. O agravante, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, o qual sequer foi tangenciado nas razões recursais. O recorrente se limitou a repetir os fundamentos da petição inicial, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, especialmente porque, a despeito do acompanhamento ser atualmente disponibilizado no Distrito Federal, precisaria se deslocar para outro Estado às custas do ente público. Não há justificativa alguma nos autos, seja na inicial ou no recurso, ou mesmo nos laudos médicos, no sentido de que o tratamento deva ser obrigatoriamente realizado em outro Estado da Federação.
V. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, porque não há impugnação específica ou mesmo adequada (REsp n. 2.119.044/PR) ao argumento central da sentença.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.